Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-73.2019.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-73.2019.8.05.0267

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISMAEL MARQUES DE SANTANA NETO

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, ISMAEL MARQUES DE SANTANA NETO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. EDITAL SAEB/01/2018. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. ATRIBUIÇÃO DE PESOS DISTINTOS ÀS QUESTÕES DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE ABERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL VIOLADO. APLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária, determinando a correção da prova discursiva do autor, ora apelado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em aferir se há ilegalidade nos critérios empregados pela Administração na correção da prova objetiva do Concurso Público para seleção e provimento de vagas de Investigador de Polícia, regido pelo Edital SAEB 01/2018.

III. Razões de decidir

3. É possível ao Judiciário realizar juízo de compatibilidade entre a conduta administrativa e as regras previstas em edital de concurso público, tendo em vista tratar-se de matéria que diz respeito à legalidade do ato administrativo.

4. O edital de abertura do concurso é norma vinculante para os candidatos e para o Poder Público, de modo que se a Administração pretende utilizar determinado critério de correção, deve fazê-lo constar expressamente no edital.

5. O Edital SAEB/01/2018 não trouxe previsão expressa e clara acerca da atribuição de pesos distintos às questões das provas objetivas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos, tornando ilegítima a adoção de pontos diferenciados como critério de correção.

6.

Importa destacar, todavia, que esse entendimento por si só não confere ao candidato o direito a ter sua prova discursiva corrigida, uma vez que precisam ser satisfeitas as demais condições previstas expressamente no edital.
Deve ser reformada a
sentença neste ponto.

7.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar que seja corrigida a prova objetiva do autor, sem peso diferenciado por questões e com a ressalva de que, somente após a verificação de sua aprovação e posição no concurso em face da Cláusula de Barreira, se faça a correção da sua prova subjetiva e continuidade no certame, com sua nomeação e posse, em caso de êxito em todas as etapas.

IV. Dispositivo

8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8000471-73.2019.8.05.026
7, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
ISMAEL MARQUES DE SANTANA NETO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora